Tribunal: TJDFT
Processo: 0006293-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA RÉ. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
2. Não há que se falar em omissão do acórdão quanto à possibilidade de continuidade da relação havida entre as partes, pois o acórdão embargado nada dispôs acerca da possibilidade de rescisão contratual. Assim, diante da continuidade da relação havida entre as partes, inexiste a omissão alegada.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.